Tribunal: TJMT
Processo: 1007133-67.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007133-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), DAMIAO PINTO DE MAGALHAES - CPF: 111.216.531-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS ANTES DA SENTENÇA – JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO –
PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO

– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
( REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007133-67.2023.8.11.0041

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A

APELADO:

DAMIÃO PINTO DE MAGALHÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3º Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em desfavor de
DAMIÃO PINTO DE MAGALHÃES
,
que indeferiu a petição inicial, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, incs. I e IV, todos do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que
”o equívoco do Autor ao atender a determinação judicial recolhendo as custas iniciais no prazo determinado, entretanto, não acostando nos autos os respectivos comprovantes deve ser relevado levando em conta a Economia Processual e a Instrumentalidade do Processo”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, reconhecendo-se o pagamento das custas processuais, assim, procedendo com o regular andamento do feito com o respectivo recebimento da inicial e concessão da medida liminar pleiteada (Id. 164041368).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 164041370.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o cancelamento da distribuição em razão da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo ante ao não recolhimentos das custas iniciais­.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Observa-se nos autos que, no dia 28.02.2023 após a Secretaria certificar que não houve o recolhimento das custas iniciais, o juízo de origem intimou a parte autora/exequente, para efetuar/comprovar o pagamento, no prazo 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), tendo o prazo
decorrido in albis.

Ato contínuo, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, incs. I e IV, todos do CPC.

Após a prolação da sentença, no Id. 164014365 a parte autora por meio de seu patrono requereu a juntada de comprovação do pagamento das custas processuais iniciais, cujo recolhimento se deu na data de 02/03/2023, antes mesmo da prolação da sentença ocorrida em 10/03/2023.

Em sede recursal o apelante alega que por um lapso deixou de juntar afirmando que tal fato deve ser relevado levando em conta a Economia Processual e a Instrumentalidade do Processo.

Analisando os autos, verifica-se que razão assiste ao apelante, porquanto em que pese a juntada do comprovante de recolhimento das custas a destempo, restou comprovado que o recolhimento se deu antes mesmo da prolação da sentença, de modo que deve se prestigiar, no caso,
a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia da prolação das decisões de mérito.

Deste modo, entendo que houve comprovação do recolhimento das custas processuais, embora intempestivo, de modo que deve o feito prosseguir, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA EXTINÇÃO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
( REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015)”.
(TJ-MT 10135173220208110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE -
NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CUSTAS PAGAS - NÃO JUNTADAS AOS AUTOS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO E DA PROLAÇÃO DE DECISÕES DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA
- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

A teor do art. 290 do CPC/15, o não recolhimento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição do feito, contudo, considerando as especificidades dos autos e tendo sido já recolhidas as custas iniciais, prestigia-se a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia da prolação das decisões de mérito. Desse modo, deve ser anulada a sentença para que os autos retornem à Comarca de origem seu regular processamento
.-
(TJ-MT 10235253920228110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA –
ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
( REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).
(TJ-MT 10006309020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023